Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001563-42.2017.8.14.0301

APELANTE: EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS, VERA MARCIA DE LIMA E SILVA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME, CONDOMNIO RESIDENCIAL COSTA FORTUNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INSATISFAÇÃO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade da construtora para promover a retomada do imóvel após inadimplemento contratual, afastando a alegação de esbulho e o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro, especialmente quanto à análise dos argumentos sobre suposto esbulho e ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da apelação, reconhecendo que: (i) os autores não ocupavam o imóvel à época da retomada; (ii) a construtora agiu com base na rescisão contratual; (iii) não houve comprovação de dano à honra ou integridade dos apelantes.

A mera discordância com a decisão não configura vício a ser sanado por embargos de declaração. Inexistente omissão quanto aos argumentos apresentados.

Inaplicável o prequestionamento expresso, diante da inexistência de vícios. Reconhecida, porém, a possibilidade de prequestionamento ficto conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, ainda que de forma sintética. 3. A discordância com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0001563-42.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECORRENTES: VERA MARCIA DE LIMA E SILVA E EDIELSON CAMBRAIA DOS SANTOS (ADVS. EDNELSON SILVA AMARAL E CARIMI HABER CEZARINO CANUTO)

RECORRIDOS: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA FORTUNA (ADV. CLEA SOUZA DA CUNHA) E ANCOA INCORPORADORA LTDA – ME (ADV. CINTHIA DANTAS VALENTE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MESIAS REIS DA SILVA
, contra acordão que julgou improcedente a apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que,
“com relação à requerida ÂNCORA INCORPORADORA LTDA, pelos fundamentos e fatos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida
, porquanto restou demonstrado que nenhum ato ilícito fora perpetrado pela construtora, a qual se ateve ao procedimento estabelecido em instrumento contratual”; Com relação ao requerido Condomínio Costa Fortuna, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ser este parte ilegítima para figurar nos presentes autos”; Com relação ao pleito reconvencional, JULGO EXTINTO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, porquanto se constatou a perda de interesse em razão da perda do objeto”.

Sustentam que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, §1º, do CPC.

Alegam que o acórdão utilizou fundamentação genérica, sem enfrentar especificamente os argumentos apresentados no recurso, o que compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos, para que o acórdão seja devidamente integrado, com a análise dos pontos omitidos e fundamentação específica e adequada, sanando assim a omissão identificada.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 25.486.434).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão manteve integralmente a sentença, afastando a tese de invasão, esbulho ou ato ilícito. A decisão ressaltou que
não havia ocupação do imóvel pelos apelantes na data da troca das fechaduras
, razão pela qual não se configurou esbulho.

Ainda, entendeu-se que o inadimplemento contratual legitima o credor fiduciário a consolidar a propriedade e tomar posse do imóvel, não havendo nos autos elementos que comprovem lesão à honra ou à integridade psíquica dos apelantes.

O acórdão também delimitou que o fato, embora pudesse gerar aborrecimentos,
não configura dano moral indenizável
, por não ultrapassar os limites do razoável nas relações contratuais.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

Sobre a suposta omissão quanto aos fatos narrados na apelação:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão enfrentou, sim, os fatos relevantes. Está expressamente consignado que: 1) os apelantes não mais ocupavam o imóvel à época dos fatos, descaracterizando o esbulho; 2) a construtora agiu no exercício regular de direito, com base na rescisão contratual; 3) não ficou configurado ato ilícito nem dano moral indenizável.

Portanto, os principais fundamentos do apelo foram efetivamente enfrentados. A ausência de referência literal a cada alegação não configura omissão, conforme a jurisprudência consolidada e as próprias REGRAS desta análise, segundo as quais não há omissão quando o tema foi enfrentado, ainda que de forma global, sintética ou implícita.

Sobre a alegada ausência de fundamentação:

NÃO SE VERIFICA.

O acórdão apresenta fundamentos claros, objetivos e suficientes para sustentar sua conclusão, especialmente ao adotar como premissas: 1) a inexistência de esbulho diante da ausência de ocupação do imóvel; 2) o exercício regular do direito pela construtora; 3) a inexistência de prova de lesão aos direitos da personalidade.

Assim, a decisão está plenamente adequada às exigências do art. 489 do CPC. A discordância dos embargantes com a tese adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Sobre obscuridade e contração:

INEXISTENTES
.

O acórdão possui linha argumentativa coerente e inteligível. Não há qualquer ponto ininteligível ou de difícil compreensão.

Não há contradição interna no julgado. As premissas adotadas são harmônicas e conduzem logicamente à conclusão.

Em verdade, os embargos de declaração apresentados pelos autores possuem nítido caráter de inconformismo com a linha decisória adotada pelo acórdão, que reconheceu a legitimidade da conduta da construtora no exercício do direito decorrente de rescisão contratual.

Os requisitos para caracterização de omissão, obscuridade ou contradição
não estão presentes
. A decisão é coerente, fundamentada e clara.

Portanto, os embargos devem ser integralmente
rejeitados
, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025